Tribunal: TJBA
Processo: 0757143-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0757143-92.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GILMAR SANTOS BARRETO Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO PROVIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, no caso concreto, os pressupostos fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 para autorizar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. III. Razões de decidir O Tema 1.184 da repercussão geral reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, com fundamento no princípio da eficiência administrativa (CF/1988, art. 37), desde que observadas providências prévias, como tentativa de solução administrativa e protesto do título. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu critérios para racionalização das execuções fiscais, inclusive a possibilidade de extinção de feitos sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, assegurando à Fazenda Pública a faculdade de requerer prazo para adoção de medidas extrajudiciais. No caso concreto, não houve paralisação do feito por período superior a um ano, tampouco prévia intimação do ente público após a devolução da carta citatória, nem tentativa de localização de bens penhoráveis. Também não foi oportunizado à Fazenda Pública o exercício da faculdade prevista no art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ nº 547/2024. Ausentes os pressupostos fáticos e procedimentais exigidos pelo precedente do STF e pela Resolução do CNJ, revela-se indevida a extinção da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese Agravo interno provido para anular a decisão monocrática. Apelação provida pelos mesmos fundamentos, para restabelecer a execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral exige a verificação concreta dos pressupostos fixados pelo STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. 2. É indevida a extinção da execução fiscal quando ausentes tais pressupostos, devendo o feito prosseguir regularmente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184/RG). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0757143-92.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada GILMAR SANTOS BARRETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.